Tribunal: TJES
Processo: 5018366-92.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018366-92.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSILENE MATTOS SILVA FERNANDES COUTINHO e outros (4)
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESERÇÃO DO RECURSO DA PARTE AUTORA.
TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DA CONSUMIDORA. PEQUENO LAPSO TEMPORAL PARA REALIZAÇÕES DAS TRANSAÇÕES. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIROS. FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO E DA INTERMEDIÁRIA DAS TRANSAÇÕES. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE BLOQUEIO DE TRANSAÇÕES SUSPEITAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação indenizatória proposta em razão de transações financeiras realizadas por meio de fraude, que resultaram em prejuízo material à parte autora. Alega-se falha no sistema de segurança da instituição financeira e da intermediadora das transações, uma vez que não houve bloqueio das operações fraudulentas.

2. A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva dos requeridos e condenou-os à reparação por danos materiais, razão pela qual foi interposto os presentes recursos inominados pelos réus.

3. A controvérsia devolvida em sede recursal da autora restringe-se ao pedido de condenação pelos danos morais, tendo em vista que a restituição dos valores cobrados e pagos já foram deferidos na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i)
saber se é cabível o conhecimento do recurso inominado interposto pela requerente, à luz da ausência de preparo recursal e (ii) saber se os réus são
responsáveis pelos prejuízos materiais resultantes de transações fraudulentas decorrentes de atuação de terceiros (fraudadores).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e intimação específica, enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/1995, e do Enunciado nº 80 do FONAJE.

6. As instituições financeiras são objetivamente responsáveis por danos causados aos consumidores em decorrência de fraudes ou falhas na prestação do serviço, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

7. No caso concreto, restou demonstrada a falha na segurança do sistema das requeridas, que permitiram a execução de transações suspeitas, sem o devido bloqueio, em flagrante descumprimento do dever de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recursos inominados dos réus conhecidos e desprovidos. Recurso inominado da autora não conhecido, em razão do não pagamento do preparo.

.

Tese de julgamento:
“1.
É deserto o recurso inominado cujo preparo não é comprovado no prazo legal, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 2.
A falha nos sistemas de segurança bancário e de
e-commerce
que permitem a concretização de transações fraudulentas caracteriza fortuito interno, sendo as requeridas objetivamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5018366-92.2023.8.08.0035

RECORRENTES: PICPAY SERVICOS S.A E BANCO INTER S.A.

RECORRIDA: ROSILENE MATTOS SILVA FERNANDES COUTINHO

SENTENÇA: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESERÇÃO DO RECURSO DA PARTE AUTORA.
TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DA CONSUMIDORA. PEQUENO LAPSO TEMPORAL PARA REALIZAÇÕES DAS TRANSAÇÕES. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIROS. FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO E DA INTERMEDIÁRIA DAS TRANSAÇÕES. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE BLOQUEIO DE TRANSAÇÕES SUSPEITAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação indenizatória proposta em razão de transações financeiras realizadas por meio de fraude, que resultaram em prejuízo material à parte autora. Alega-se falha no sistema de segurança da instituição financeira e da intermediadora das transações, uma vez que não houve bloqueio das operações fraudulentas.

2. A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva dos requeridos e condenou-os à reparação por danos materiais, razão pela qual foi interposto os presentes recursos inominados pelos réus.

3. A controvérsia devolvida em sede recursal da autora restringe-se ao pedido de condenação pelos danos morais, tendo em vista que a restituição dos valores cobrados e pagos já foram deferidos na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i)
saber se é cabível o conhecimento do recurso inominado interposto pela requerente, à luz da ausência de preparo recursal e (ii) saber se os réus são
responsáveis pelos prejuízos materiais resultantes de transações fraudulentas decorrentes de atuação de terceiros (fraudadores).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e intimação específica, enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/1995, e do Enunciado nº 80 do FONAJE.

6. As instituições financeiras são objetivamente responsáveis por danos causados aos consumidores em decorrência de fraudes ou falhas na prestação do serviço, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

7. No caso concreto, restou demonstrada a falha na segurança do sistema das requeridas, que permitiram a execução de transações suspeitas, sem o devido bloqueio, em flagrante descumprimento do dever de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recursos inominados dos réus conhecidos e desprovidos. Recurso inominado da autora não conhecido, em razão do não pagamento do preparo.

.

Tese de julgamento:
“1.
É deserto o recurso inominado cujo preparo não é comprovado no prazo legal, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 2.
A falha nos sistemas de segurança bancário e de
e-commerce
que permitem a concretização de transações fraudulentas caracteriza fortuito interno, sendo as requeridas objetivamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
ROSILENE MATTOS SILVA FERNANDES COUTINHO
em face do
PICPAY SERVICOS S.A. e BANCO INTER S.A
.

Narra a parte autora, em síntese, que no dia 25/05/2023, durante o período vespertino foi surpreendida com seguidas transações realizadas com o cartão de crédito de sua titularidade que não foram realizadas e eram desconhecidas.

Assevera que o cartão de crédito utilizado foi emitido pelo Banco Inter com numeração final 8399 e que o referido cartão foi cadastrado pelo responsável pelas transações na plataforma Picpay, sendo nesta plataforma que todas as cobranças foram realizadas.

Menciona que no curto período, entre 14h48min e 15h29min, o cartão de crédito foi utilizado no Picpay por dezenove vezes com transações em valores similares, somando despesas em vultuosa quantia de R$ 5.150,71 (cinco mil e cento e cinquenta reais e setenta e um centavos).

Por fim, aduz que registrou contestações junto aos requeridos, contudo, informaram que não iriam cancelar às transações.

Nas contestações (IDs 14428813 e 14428829), as requeridas requerem a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 14428838):

POSTO ISTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONDENAR SOLIDARIAMENTE AS CORRÉS A RESTITUÍREM A AUTORA ROSILENE MATTOS SILVA FERNANDES COUTINHO A QUANTIA DE R$ 5.150,71 (cinco mil e cento e cinquenta reais, e setenta e um centavos), A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, CORRIGIDO DESDE DESEMBOLSO E COM JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO.

Irresignado, o requerido Picpay interpôs
Recurso Inominado (ID 14428839)
, alegando que não tem qualquer ingerência sobre a situação em questão, pois as transações são legítimas, posto que necessitam de inserção de senha pessoal e intransferível, ressaltando que utiliza criptografia das senhas desde sua criação, sendo solicitada sua inserção em todas as movimentações e acessos ao aplicativo e conta.

Informa que foi realizado o cadastro do cartão ****8399 em conta de cadastro de Pessoa Jurídica, onde foram realizadas diversas transações e que os valores foram devidamente repassados ao credor.

Afirma que para adicionar um cartão de crédito no aplicativo, é necessário que o usuário possua e informe o nome do titular, a data de vencimento e o CVV corretamente. Caso contrário, a tentativa de cadastro retornará uma mensagem de dados inválidos do cartão. A solicitação do CVV existe apenas para a segurança do cartão. E mais, o usuário se responsabiliza pela guarda de sua senha, conforme previsto no item 6, alínea “c” do Contrato de Condições Gerais de Prestação de Serviços

Dispõe que não há como apontar falha, eis que é de responsabilidade do usuário a guarda de seu cartão e de seus dados, de forma que evidentemente, no caso em tela, verifica-se que terceiro teve acesso à tais informações e que trata-se de mero intermediário das transações, de forma que esta meramente realizou a liquidação dos boletos solicitados pelo terceiro, conforme solicitado por este.

O Banco Inter também interpôs
Recurso Inominado (ID 14428842)
, sustentando, que a manutenção das compras realizadas é legal, tendo em vista a realização via “ecommerce”, que consiste em uma transação na qual os dados do cartão são informados no sítio eletrônico do estabelecimento comercial.

Aduz que mediante a ciência de que seus dados haviam sido comprometidos deveria levar a parte recorrida à pronta comunicação ao recorrente para adoção das providências cabíveis, de cancelamento do cartão virtual e monitoramento das tentativas de transação, até para eventual identificação do beneficiário das fraudes alegadas.

Menciona que conforme prevê contrato de cartão de crédito anuído pela recorrida, o titular é responsável pela verificação de todos os dados das transações efetuadas antes de assinar, digitar a senha, aproximar o cartão contactless ou carteira digital. Todos os meios descritos caracterizam vontade e concordância com as transações realizadas bem como a aceitação das obrigações dos encargos e responsabilidades recorrentes.

Por fim, destaca que a recorrida agiu sem a devida cautela: perdendo o cartão e não constatando sua perda até notar ausência de saldo – fora negligente: não acompanhando as notificações e transações em seu aplicativo de celular – e agiu desidiosamente: demorando dias para comunicar o extravio ao recorrente e novamente negligente, ao não comunicar suposto crime de estelionato em seu desfavor, não agindo com o padrão de conduta esperado pela sociedade atual, faltando com a boa-fé objetiva (padrão de conduta). Requer, assim, a reforma da sentença e improcedência do pedido de restituição do valor pago.

A parte autora, em sede de suas razões recursais (ID 14428845), almeja a condenação das requeridas em danos morais, pugnando, ainda, pela assistência judiciária gratuita.

Na decisão contida no ID 15698027, foi indeferido o pedido de justiça gratuita e oportunizado o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção. Todavia, a autora permaneceu inerte.

A autora e o réu Banco Inter apresentaram contrarrazões (IDs 14428853 e 14428855), pugnando pelo improvimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA

Inicialmente, analisarei o recurso interposto pela
requerente
, adiantando que
não comporta conhecimento
.

Conforme se observa da decisão de ID
15698027
, foi indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pela parte e, após comando judicial para efetuar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o pagamento dos valores atinentes ao preparo recursal, a recorrente manteve-se silente (ID 15921099).

Dito isso, entendo que a parte autora não observou a devida diligência em relação ao processo, conforme estabelece a Lei n. 9.099/95, em seu arcabouço principiológico.

O art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, estatui que “
o preparo será feito, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.

O Enunciado n. 80 do FONAJE, por sua vez:

O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1º, da Lei 9.099/1995).

Somado a isto, o Enunciado 18 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, firmado na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, dispõe que
"antes do indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, deverá ser oportunizado prazo de 48h (quarenta e oito horas) à parte para comprovar a alegada hipossuficiência ou efetuar o preparo.
Sendo indeferida a gratuidade, deverá efetuar o preparo no prazo de 48h, sob pena de deserção"
.

Considerando-se que a parte recorrente não se desincumbiu com seu ônus de comprovar a realização do preparo no prazo estipulado, embora devidamente intimada, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso.

Por fim, registro que o art. 55 da Lei 9.099/95, prevê a condenação em custas e honorários sucumbenciais para a parte recorrente e vencida. Tal previsão objetiva sancionar, unicamente, como forma de desestímulo à via recursal, a parte que recorre e não obtém êxito.

Mutatis mutandis
é exatamente este o cenário dos autos. O requerente, inclusive, apresentou contrarrazões dentro do prazo legal (ID 15830076).

Na oportunidade, chamo atenção para a clareza dos Enunciados 102, do FONAJE e o 07 das Turmas Recursais do TJES, acerca da matéria:

ENUNCIADO N. 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO N. 7 – O recorrente será condenado em custas e honorários em caso de não conhecimento do recurso.

Com efeito, é caso de não conhecimento do recurso inominado apresentado pela autora, diante da deserção.

DOS RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS PELOS REQUERIDOS

Passo a análise dos recursos interpostos pelos
requeridos
.

Conheço
dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se a controvérsia em verificar a ocorrência de danos materiais decorrentes do fato narrado pela autora, em sua exordial, tendo em vista que o recurso da requerente foi considerado deserto.

Primeiramente, da leitura da petição inicial, vejo que a autora narra, resumidamente, que ao observar as notificações em seu celular, deparou-se com diversas transações realizadas na plataforma do réu Picpay, usando como meio, o cartão de crédito disponibilizado pelo réu Banco Inter.

Destaca-se que no pequeno espaço de tempo, entre 14h48min e 15h29min, foram realizadas dezenove transações, que somadas chega-se à quantia de R$ R$ 5.150,71. O fato foi registrado no Boletim de Ocorrência nº 51338800 (ID 14428789).

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva (art. 14).

Ainda, vale lembrar que, conforme orientação da Súmula 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Voltando ao exame do caso concreto, verifico que a autora comprovou as transações realizadas (ID 14428793), sendo que o banco requerido e a plataforma intermediária das transações não se desincumbiram de provar ter adotado todas as cautelas e medidas de segurança para evitar a consumação dos danos a parte autora, evidenciando-se a falha na prestação dos serviços.

Realço que não é caso de afastar a responsabilidade do banco e da intermediária das transações sob o argumento de culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros, já que a ação dos criminosos só é possível devido à existência de falhas dos sistemas de segurança dos requeridos, seja na proteção dos dados, seja na forma de registro do cartão de crédito na plataforma.

Assim, por não ter adotado mecanismos de segurança por não detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil da correntista/consumidora fossem efetivadas, deve ser reconhecida a falha da prestação do serviço.

No caso em tela, restou patente que existiram movimentações que exacerbaram movimentações bancárias normais de uma pessoa física. Ora, foram 19 transações em menos de 1h e que somadas correspondem a quantia expressiva de R$ 5.150,71.

Como dito, é evidente que a parte autora foi vítima de um golpe, não restando lógica a argumentação de que foi ela com o uso do seu cartão e senha que efetuou todas às transações contestadas.

Neste caso, observa-se que foram realizadas diversas transações com a mesma intermediária, no mesmo dia e no curto espaço de tempo, o que por si só, deveria levantar suspeitas de algo incomum estava acontecendo.

É sabido que instituições financeiras possuem meios para identificar fatos incomuns no dia a dia dos seus clientes e mediante inconsistências do perfil do consumidor, pode o seu gerente realizar uma ligação para saber da legitimidade das transações realizadas.

Vejamos a jurisprudência de Tribunais Pátrios e de Turmas Recursais:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA 479, STJ. FRAUDE BANCÁRIA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. PERFIL DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. DEVER DE SEGURANÇA NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. À luz da teoria da asserção, há de se rejeitar a arguição de ilegitimidade passiva, na medida em que, consoante extrai-se da causa de pedir deduzida na exordial, a pretensão condenatória voltada contra a apelante seria motivada por defeito na prestação do serviço bancário por ela prestado. II. Prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, posicionamento decorrente do risco inerente à atividade exercida. III. Segundo o entendimento do STJ, a instituição financeira tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. A ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. Fortuito interno caracterizado. IV. Evidencia-se o defeito na prestação do serviço quando em apenas 04 (quatro) dias a conta bancária do apelado passou por intensa movimentação atípica, com a transferência de significativos valores para contas estranhas ao perfil do Consumidor, não assistindo sorte à Instituição Financeira no que se refere à alegação de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, pela fraude ocorrida, na tentativa de desvencilhar-se de sua responsabilidade pelos prejuízos sofridos por seu cliente, uma vez que seu dever de segurança viu-se falho, seus mecanismos de proteção do patrimônio de seu cliente, se existentes, não funcionaram a contento, ante a obviedade da atípica movimentação operada . V. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50006731420238080062, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

BANCO. GOLPE DA FALSA CENTRAL. OPERAÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO SE COADUNAM COM O PERFIL DO CONSUMIDOR. Sentença afasta a preliminar de ilegitimidade de parte, no mérito acolhe parcialmente o pedido reconhecendo a inexigibilidade dos valores contestados, condenando os réus Santander e PICPAY, solidariamente, no pagamento dos valores correspondentes (R$ 17 .250,00 com acréscimos). Repele a reparação por dano moral. Condena o Banco Inter a fornecer dados de terceiro. 1 Recurso Santanter. Renova a preliminar de ilegitimidade passiva. Mérito. Sustenta ausência de conduta ilícita. Inocorrência de falha na prestação dos serviços. O sistema que utiliza é seguro. Não há indícios de acesso indevido. Não houve dano material. Pleiteia o efeito suspensivo. 2 Recurso PICPAY. Preliminar de denunciação da lide. Mérito. Ausência de conduta ilícita. Não houve falha na segurança. A letimidade das cobranças está comprovada. Houve culpa exclusiva da vítima ou do terceiro. Não há o dever de indenizar. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da culpa concorrente. Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeição. As partes são legítimas: o polo ativo da demanda alega a existência de pretensão resistida, justamente do polo passivo. Aplicação da teoria da asserção. Rejeita-se a pretendida denunciação da lide, que é expressamente vedada nos procedimentos dos Juizados Especiais (art. 10 da Lei 9.099/95). Autor contatado por telefone, sobre supostas movimentações em sua conta, e recebe orientação para contactar a central de atendimento. Financiamento e transferências realizadas por meio eletrônico (pix), para outra conta do autor no PICPAY e, na sequência, para terceira pessoa com conta no Banco Inter. Fraudes bem caracterizadas. Falha na prestação dos serviços bancários. Operações incompatíveis com o padrão do consumidor. Lançamentos e movimentações sucessivas de valores destoantes do perfil do cliente. Instituição financeira. Obrigação de desenvolver mecanismos adequados à identificação e bloqueio de operações que não se coadunam com o perfil do consumidor (REsp 2 .052.228/DF). Operações fraudulentas. Ônus da prova das instituições financeiras quanto à legitimidade das movimentações. Recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovarem a adoção de cautelas para coibir as operações bancárias incompatíveis com o perfil e o padrão de consumo. Ausência de prova da legitimidade das movimentações. Não configurada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Inocorrência de culpa concorrente do consumidor. Falhas das entidades financeiras que operaram como causas adequadas dos danos verificados. Sem elas não teriam ocorrido os prejuízos apurados. Atividade de risco explorada pelas instituições financeiras. Manejo de dados sensíveis e de recursos financeiros do consumidor. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras. Fraudador que já possuía os dados bancários do autor. Súmula 479 do STJ. Precedentes. Sentença mantida. Negado provimento ao recurso. Honorários pela parte recorrente, de 15% sobre o valor da condenação, tocando 7,5% a cada um dos recorrentes (art. 55 da Lei 9 .099/95). (TJ-SP 1017119-45.2023.8 .26.0003 São Paulo, Relator.: Carlos Ortiz Gomes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 20/03/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/03/2024)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BANCÁRIO. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. GOLPE DO MOTOBOY CONSUMIDORA IDOSA HIPERVULNERÁVEL. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS FORA DO PERFIL DE CONSUMO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDUTA CONCORRENTE DA CONSUMIDORA QUE NÃO RETIRA A RESPONSABILIDADE DO BANCO POR TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DE CONSUMO. INEXIGIBILIDADE DAS OPERAÇÕES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA. SENTENÇA A QUO MANTIDA. RECURSO INOMINADO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. (TJ-PR 0038977-76.2023 .8.16.0182 Curitiba, Relator.: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 18/03/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/03/2024)

Adotando essa linha de entendimento, penso que a sentença não merece qualquer reparo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela
parte autora
, vez que deserto. Condeno ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Outrossim,

CONHEÇO
dos recursos dos
requeridos
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença tal como proferida. Condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)